Tribunal: TJMT
Processo: 0007012-80.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007012-80.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXWUEL MENDES VIEIRA - CPF: 701.532.521-70 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO [PATRIMÔNIO PÚBLICO] E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFCIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS CRIMES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DANO QUALIFICADO [PATRIMÔNIO PÚBLICO] E FALSA IDENTIDADE - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE OFÍCIO – PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS – JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À FALSA IDENTIDADE – DANO QUALIFICADO [PATRIMÔNIO PÚBLICO] - TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DANIFICADA - AUTORIA EVIDENCIADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E CORROBORADA PELO EXAME PERICIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu-se o prazo prescricional, impõe-se a extinção da punibilidade dos apelantes.

(TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032)

“
Comete o crime de dano qualificado o indivíduo que deliberadamente danifica tornozeleira eletrônica, arrancando-a de seu corpo, mostrando-se prescindível o dolo específico de causar dano ao patrimônio público
” (TJMG, Ap no 1.0231.17.000022-9/001, Relator Des. Fernando Caldeira Brant – 7.8.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007012-80.2017.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MAXWUEL MENDES VIEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MAXWUEL MENDES VIEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 251040), que o condenou por dano qualificado [patrimônio público] e falsa identidade, em concurso material, a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 163, parágrafo único, III, e 307 c/c 69, todos do CP - (ID 86343487).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações.

Pede o provimento para que seja absolvido de dano qualificado e falsa identidade (ID 86343487 – fls. 89/93).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 175/178).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DANO E FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO COMETIMENTO DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 163 E 307 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS FIRMES E CONTUNDENTES COM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO. LAUDO PERICIAL É CARACTERIZADO COMO PROVA NÃO REPETÍVEL. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO E FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO EM PROVA DESSA NATUREZA. INCIDÊNCIA DO ART. 155 DO CPP COM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL, POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA FASE DO CONTRADITÓRIO, IMPONDO-SE A ABSOLVIÇÃO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 91341487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de falsa identidade (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia 23.11.2017 (ID 86343487 – fls. 68/69).

O Juízo singular condenou o apelante, por falsa identidade, a 8 (oito) meses de detenção.

A sentença fora publicada em 26.1.2021 (ID 86343487 – fls. 87).

O prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

No caso, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal
.” (AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MAXWUEL MENDES VIEIRA
da imputação de
falsa identidade
(CP, art. 307), por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente à falsa identidade, delimita-se a pretensão recursal ao dano qualificado [patrimônio público].

Admite-se o recurso nos termos dos arts. 577 e 593, I, do CPP.

Consta da denúncia que:

"Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 02 de maio de 2017, por volta das 09h3Omin, na Rua Amazonas, s/n°, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado foi preso por ter deteriorado uma tornozeleira de monitoramento eletrônico, da marca Spacecom, com número de identificação 0316126441, pertencente ao Estado de Mato Grosso, tendo, para tanto, recortado /a braçadeira, utilizando-se de um instrumento laminar (faca), conforme Laudo Pericial de fls. 34/35-IP. [...]

Ante o exposto, o denunciado MAXWUEL MENDES VIEIRA está incurso nas figuras típicas capituladas no artigo 163, parágrafo único, inciso III [...] do Código Penal [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 86343487)

O Juízo singular proferiu sentença oralmente e reconheceu a reponsabilidade penal, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu MAXWUEL MENDES VIEIRA, dando-o como incurso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III [...] do Código Penal
” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 86343487)

Pois bem.

A materialidade do dano qualificado [patrimônio público] está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 86343487) e Laudo Pericial no 300.2.05.2017.005944-01, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rui dos Santos e Ricardo Lopes Pereira, policial militar (ID 86343487) e o apelante (ID 86343487).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Rui dos Santos e Ricardo Lopes Pereira (ID 86343490).

O apelante não foi localizado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 86343487).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 2.5.2017, por volta das 9h30min, o apelante foi abordado pelos policiais militares Rui dos Santos e Ricardo Lopes Pereira, que realizavam rondas no bairro Santo Antônio, em Barra do Garças, quando foi constatado que o apelante estava “
incluído no Programa de Monitoramento Eletrônico, mediante condições de prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica (PEP - código 194959, VEP local)
” e havia “
deteriorado uma tornozeleira de monitoramento eletrônico, da marca Spacecom, com número de identificação 0316126441, pertencente ao Estado de Mato Grosso, tendo, para tanto, recortado a braçadeira, utilizando-se de um instrumento laminar (faca)
”, conforme Laudo Pericial no 300.2.05.2017.005944-01 (ID 86343487);

- Rui dos Santos e Ricardo Lopes Pereira [policiais militares], na fase inquisitiva, declararam que “
o suspeito é usuário de uma tornozeleira eletrônica e que havia danificado a aproximadamente 01 mês e deixando à em sua residência e saindo para as ruas
” (ID 86343487). Em juízo, não se recordaram dos fatos (ID 86343490);

- o apelante, perante a autoridade policial, relatou “
que cortou a tornozeleira com uma faca de corte em razão da mesma ter machucado seu tornozelo
” e a “
danificou na [...] pois estava sentindo fortes dores
” (ID 86343487). Na fase judicial, não compareceu na audiência, razão pela qual fora decretada sua revelia (ID 86343487).

Dito isso, vejamos.

A confissão extrajudicial do apelante (ID 86343487), bem como Laudo Pericial no 300.2.05.2017.005944-01, demonstram que a tornozeleira eletrônica da marca
Spacecom
, número de identificação 0316126441, de propriedade do Estado de Mato Grosso, foi “
recortada na cinta com objeto laminar
” (ID 86343487 – fls. 39).

Com efeito, “
comete o crime de dano qualificado o indivíduo que deliberadamente danifica tornozeleira eletrônica, arrancando-a de seu corpo, mostrando-se prescindível o dolo específico de causar dano ao patrimônio público
” (TJMG, Ap no 1.0231.17.000022-9/001, Relator Des. Fernando Caldeira Brant – 7.8.2019).

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021